Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008549-80.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0005-12 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0006-01 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0007-84 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0009-46 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0015-94 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0020-51 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0024-85 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0030-23 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0031-04 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0033-76 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0034-57 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0035-38 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0039-61 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0042-67 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0043-48 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0047-71 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0048-52 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0059-05 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0060-49 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0066-34 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0108-28 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0109-09 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0116-38 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0075-25 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0083-35 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0004-31 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0011-60 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0014-03 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0032-95 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARAES FLEURY - CPF: 002.592.071-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA ACLARAR O ACORDÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS -

ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO
– ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT –
REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE LEI FORMAL
– ACLARAMENTO DE TESE DECIDIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante, uma vez que não restou consignada na parte dispositiva do Acórdão, que a abstenção imposta à Fazenda Pública, também incluía o ICMS Complementar.

Embargos de Declaração Acolhidos Sem Efeitos Infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CALCENTER – CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Embargante, interposto nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1008549-80.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada não se pronunciou de forma expressa quanto o ICMS complementar.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado, a fim de evitar dúvidas quanto ao seu cumprimento e extensão (Id: 173081681).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CALCENTER – CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Embargante, interposto nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte Embargante alega que não houve pronunciamento acerca do ICMS Complementar, afirmando que a parte dispositiva do referido Acórdão não especificou que a abstenção imposta a Fazenda Pública, incluía o referido tributo.

Assim, opôs os presentes Embargos de Declaração, almejando o seu acolhimento, a fim de que seja sanado o vício apontado para evitar dúvidas quanto ao seu cumprimento e extensão.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão a parte Embargante, uma vez que não restou consignada na parte dispositiva do Acórdão, que a abstenção imposta à Fazenda Pública, também incluía o ICMS Complementar.

Não obstante, faz-se imprescindível esclarecer que o Acórdão não deixou de analisar e fundamentar quanto ao ICMS Complementar, carecendo tão somente de aclaramento, para que seja incluída na parte dispositiva da Decisão Colegiada.

Desse modo,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para
aclarar o julgado e evitar dúvida quanto ao seu cumprimento e extensão
, a fim de que passe a constar do dispositivo:

“
RECONHECER
o direito subjetivo de as Apelantes tributarem, antecipadamente, as operações internas de venda de mercadorias recebidas em transferência interestadual pelo regime de “substituição tributária” (de 12/2012 a 17/11/2013) e pelo regime “ICMS – Garantido Integral” (a partir 18/11/2013 até o final de 2019, considerando a sua revogação realizada pela LC 631/2019, com efeitos a partir de 01/2020), abstendo-se o apelado de apuração/exigência do imposto em regime diverso do consolidado, procedendo inclusive com a sua anulação caso lançado, aí se incluindo valores a título de
ICMS complementar
”
, mantendo o Acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023